Tribunal: TJDFT
Processo: 0760748-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA EMPOSSADA EM 2014. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL. SÚMULA No 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À SERVIDORA. TESE DE PRESCRIÇÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração é omisso acerca do efeito devolutivo amplo do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a prejudicial de mérito de prescrição não foi suscitada nas contrarrazões. Demais disso, o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração não foi omisso quanto à tese do efeito devolutivo amplo do recurso, uma vez que tal argumento também não foi suscitado nas razões dos primeiros embargos.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.